Tribunal: TJDFT
Processo: 0708846-64.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0708846-64.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANOEL IRINEU MAIA DUARTE APELADO: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Manoel Irineu Maia Duarte contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação movida contra Financeira Alfa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Os embargos de declaração opostos contra a sentença foram rejeitados ao ID 52096304. Em suas razões recursais (ID 52096306), invoca a abusividade dos juros incidentes sobre o contrato de financiamento de veículo, porquanto ultrapassam a taxa média de mercado. Suscita, ainda, a capitalização indevida de juros. Requer, portanto, o conhecimento e o provimento do recurso, para que seja reformada a r. sentença, de modo a julgar procedente o pedido de revisão contratual, com aplicação da taxa média de juros adotada no mercado. Contrarrazões apresentadas pela apelada ao ID 52096309, em que pugna pelo desprovimento do recurso. Aos IDs 53145381 e 53205120, o apelante informou que as partes celebraram acordo extrajudicial sem confecção de minuta e requereu a sua homologação. Pugnou, ainda, pela desistência do recurso e pela expedição de alvará, para liberação dos valores consignados judicialmente. É o relato do necessário. Decido. 2. Nos termos do art. 932, I, do CPC, incumbe ao Relator homologar autocomposição das partes. O art. 87, VIII, do Regimento Interno deste e. TJDFT dispõe no mesmo sentido. A homologação pretendida exige que a controvérsia dos autos se refira a direitos que admitem autocomposição e que o termo seja devidamente assinado pelas partes ou por seus patronos, com poderes para a prática de atos dessa natureza, na forma dos arts. 840 e 841 do Código Civil1. Na hipótese, não há termo de acordo, mas tão somente o pagamento de um boleto emitido pela instituição financeira, sem referência a eventual avença entre as partes acerca das cláusulas contratuais impugnadas nestes autos, tampouco há referência à numeração deste feito, o que obsta a pretendida homologação. Ademais, da análise dos autos, não se identifica a consignação judicial de valores, motivo pelo qual não se justifica o pedido formulado para expedição de alvarás. Por outro lado, de acordo com o art. 998, caput2, do CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de apelação, conforme pleiteado pelo recorrente. 3. Assim, com fundamento nos arts. 998, caput, do CPC e 87, VIII3, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência formulado pelo apelante. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Brasília, 13 de novembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora 1 Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas. Art. 841. Só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite a transação. 2 Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. 3 Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...)